Tribunal: TJDFT
Processo: 0703846-86.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL. ENTREGA DE FRASCO À REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL DE URINA: PRESENÇA DE LÍQUIDO AMARELADO EM SEU INTERIOR. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE AJUSTE, A MENOR, DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz a requerente que, em 17.5.2022, teria comparecido, juntamente com sua mãe, ao estabelecimento da requerida para a realização de exames laboratoriais; b) assevera que a mãe da demandante teria recebido dois frascos de coleta de urina (um de dois litros para a coleta durante 24h, e outro para exame EAS); c) narra que, ao abrir o frasco de dois litros, teria resvalado em sua mão um líquido que estaria no interior do recipiente, o qual seria semelhante à urina; d) ao contatar a requerida, teria sido orientada a tão somente buscar um novo frasco; e) informa que teria questionado, sem êxito, uma preposta da empresa acerca do conteúdo do frasco, e que a parte requerida não teria manifestado interesse em recolher o frasco para análise de seu conteúdo; f) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a parte consumidora ajuizou a presente ação para a condenação da requerida à reparação dos danos extrapatrimoniais (R$ 20.000,00); g) recurso interposto pela empresa contra a sentença de parcial procedência (condenação à reparação extrapatrimonial de R$ 3.000,00).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14).
III. Nesse quadro, as isoladas alegações recursais, desacompanhadas de qualquer anterior comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (protocolo de realização e de retirada de exames laboratoriais – id 41559904; sacola plástica com a logomarca da requerida e frasco de dois litros com líquido amarelado em seu interior – ids 41559906 e 41559907).
IV. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (Código de Processo Civil, art. 373, inciso II) ou de ato de sua culpa exclusiva, revela-se insuficiente a alegação da recorrente de que os recipientes fornecidos seriam novos e descartáveis. No particular, não há falar em prova diabólica, sobretudo porque a requerente teria procurado a empresa com vistas à entrega do frasco para o esclarecimento acerca de seu conteúdo, ocasião em que a requerente teria sido tradada com descaso (desinteresse em receber o recipiente).
V. Configurada, portanto, a entrega de frasco impróprio para a realização de exame de urina (Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 1o, I e II) a expor a risco a saúde da consumidora, o que desperta sensação de repulsa (teria respingado o líquido amarelado em sua mão) e desgaste emocional (afetação à integridade psicológica da personalidade) que extrapolam a esfera do mero aborrecimento e, assim, subsidiam a reparação do dano extrapatrimonial (Código Civil, artigo 12 e Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, “caput”).
VI. Em relação à estimativa do dano extrapatrimonial, o valor da compensação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
VII. Nesse norte, se faz necessária a redução proporcional do valor do dano extrapatrimonial de R$ 3.000,00 para R$ 1.000,00 (mil reais), em observância às circunstâncias do caso concreto. Efetivamente: a) não evidenciada qualquer sequela ou mal-estar (mais grave) decorrente do aludido fato, sobretudo porque a coleta do material semelhante à urina sequer teria sido realizada, o que impediu eventual resultado impreciso da análise laboratorial; b) não se extrai qualquer outro dano mais acentuado das gotículas (não determinada quimicamente a natureza) que teriam resvalado na mão da parte requerente ao abrir o recipiente disponibilizado pela parte requerida; c) cogente a ponderação dos valores a cada fato caracterizador de dano extrapatrimonial, pois se de um lado serve como fator de inibição ou educação (evitar reincidências), de outro, também pode ser captado como estímulo à sensibilidade exacerbada.
VIII. Nesse diapasão, o valor ora fixado se mostra suficiente a compensar os abalos experimentados, a par de não violar o princípio de proibição de excesso.
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para fixar a estimativa dos danos extrapatrimoniais em R$ 1.000,00 (mil reais). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, art. 55).